Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-61.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-61.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 265.898.771-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade contratual, conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, mantendo os descontos em benefício previdenciário e concedendo justiça gratuita ao autor.

Fato relevante.
O autor afirma que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas que, na realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que reputa abusivo por suposto vício de consentimento, falha no dever de informação e risco de superendividamento em razão de descontos mensais automáticos em seu benefício.

As decisões anteriores.
A sentença reconheceu a incidência do CDC às instituições financeiras, afastou a inversão do ônus da prova, reputou válida a contratação do cartão de crédito consignado, diante da juntada do termo de adesão, do comprovante de crédito em conta e das faturas com compras e saques, concluiu inexistir vício de consentimento e julgou improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência ou inadequação de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 e dos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC; (ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sob alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a revisão dos encargos, o recálculo do débito e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se a contratação e a cobrança nessa modalidade de crédito geram dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença examinou as alegações das partes, indicou os fundamentos de fato e de direito que embasaram a conclusão e enfrentou os pedidos de conversão do contrato, de repetição de indébito e de indenização por dano moral, ainda que de forma sintética. O simples fato de o julgador não acolher as teses do autor não configura ausência de fundamentação, inexistindo nulidade à luz do art. 93, IX, da CF/1988 e dos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas a inversão do ônus da prova não é automática. O banco juntou termo de adesão à modalidade cartão de crédito consignado, documentos pessoais do autor, comprovante de transferência eletrônica dos valores creditados e faturas com registro de compras e eventuais saques, o que comprova a contratação e a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.

O instrumento contratual identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em folha do valor mínimo da fatura e de pagamento do saldo remanescente diretamente pelo consumidor. À luz do art. 6º, III, e do art. 46 do CDC, a mera alegação genérica de que o autor “não compreendeu” as condições pactuadas, desacompanhada de impugnação específica da autenticidade dos documentos e dos lançamentos de compras, não afasta a presunção de validade do contrato regularmente firmado e utilizado, nem caracteriza vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Comprovadas a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não há falar em inexistência da relação jurídica nem em conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.

Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, pois os descontos decorreram de contrato válido e de serviço efetivamente prestado, não há direito à restituição em dobro dos valores descontados nem à indenização por dano moral, ainda que se trate de consumidor idoso e aposentado.

Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença quando o julgador enfrenta, ainda que de forma sintética, as questões relevantes e explicita os fundamentos de fato e de direito de sua conclusão. 2. Comprovadas a contratação e a efetiva utilização de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 3. Não é possível converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas. 4. Inexistindo ato ilícito, não há restituição em dobro dos valores descontados nem indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Rodrigues de Arruda contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c dano material e moral, proposta em face do Banco Agibank S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado,
o apelante recorre, alegando que o ajuste firmado trata de cartão de crédito consignado, cuja sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento automático do saldo devedor sobre a folha de pagamento é abusiva, torna a dívida impagável e viola os deveres de informação clara e adequada previstos no CDC, bem como os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustenta que não teve ciência efetiva das condições pactuadas (valor do saque, juros, forma de refinanciamento e risco de perpetuação do débito), em contratação realizada por assinatura digital, em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor aposentado.

Afirma ter sido induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que configuraria vício de consentimento e falha no dever de informação. Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a prova documental e a jurisprudência do TJMT sobre a abusividade dessa modalidade e que a vinculação de dívida rotativa a desconto em benefício previdenciário acarreta superendividamento do consumidor idoso, devendo os encargos ser limitados à taxa média de mercado para empréstimo consignado, segundo o BACEN.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência e inadequação de fundamentação, com retorno dos autos para novo julgamento. No mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo consignado e aplicação da taxa média de mercado, a revisão dos encargos e recálculo do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 10.000,00, a concessão da justiça gratuita e a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 337268957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Rodrigues de Arruda propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c dano material e moral, em face do Banco Agibank S.A., afirmando que a instituição financeira realizou descontos em seu benefício previdenciário a título de “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, decorrente de contrato que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, se tratava de cartão de crédito consignado.

Sustenta que houve vício de consentimento, pois imaginava contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão consignado com cobrança de valor mínimo. Ao final, requer a cessação dos descontos e conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

O banco contestou suscitando preliminares de ausência de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustenta que o autor contratou livremente o Cartão de Crédito Consignado, com plena ciência da modalidade conforme Termo de Adesão, houve depósito regular do valor na conta do autor, os descontos decorrem de exercício regular de direito e inexiste dano moral. Requer a improcedência da ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (id. 337268948).

Inconformado,
o apelante recorre, alegando que o ajuste firmado trata de cartão de crédito consignado, cuja sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento automático do saldo devedor sobre a folha de pagamento é abusiva, torna a dívida impagável e viola os deveres de informação clara e adequada previstos no CDC, bem como os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustenta que não teve ciência efetiva das condições pactuadas (valor do saque, juros, forma de refinanciamento e risco de perpetuação do débito), em contratação realizada por assinatura digital, em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor aposentado.

Afirma ter sido induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que configuraria vício de consentimento e falha no dever de informação. Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a prova documental e a jurisprudência do TJMT sobre a abusividade dessa modalidade e que a vinculação de dívida rotativa a desconto em benefício previdenciário acarreta superendividamento do consumidor idoso, devendo os encargos ser limitados à taxa média de mercado para empréstimo consignado, segundo o BACEN.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença por ausência e inadequação de fundamentação, com retorno dos autos para novo julgamento. No mérito, pleiteia o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo consignado e aplicação da taxa média de mercado, a revisão dos encargos e recálculo do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 10.000,00, a concessão da justiça gratuita e a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pois bem.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, observa-se que o benefício já havia sido deferido em primeiro grau, com expressa menção, na sentença, à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita. Mantém-se, pois, a benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC, ante a ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Superadas essas considerações, passa-se ao exame do mérito.

Inicialmente,
o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC, sustentando que o juízo
a quo
não teria enfrentado adequadamente as teses por ele deduzidas.

Não lhe assiste razão.

A leitura da sentença revela que o magistrado de origem: (a) reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), mas afastou a inversão do ônus da prova por entender inexistirem elementos que justificassem sua aplicação; (b) analisou o contrato de cartão de crédito consignado, as faturas e o comprovante de transferência do valor creditado, concluindo pela efetiva contratação e utilização do cartão pelo autor; (c) considerou regular a forma de amortização da dívida por meio de desconto do valor mínimo da fatura na margem consignável, à luz da legislação de regência, e (d) enfrentou, ainda que de forma sintética, os pedidos de conversão do negócio em empréstimo consignado, de repetição do indébito e de indenização por dano moral, julgando-os improcedentes.

O fato de a sentença não ter acolhido as teses articuladas pela parte não se confunde com ausência de fundamentação. Exigindo o art. 489 do CPC que o julgador exponha, ainda que concisamente, os motivos de seu convencimento, não há nulidade quando as razões estão explicitadas, ainda que em sentido contrário ao postulado pelo recorrente. A jurisprudência é assente no sentido de que não se faz necessário o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, apesar de o autor alegar que não foi devidamente informado sobre a natureza do negócio jurídico, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional e não de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Analisando os autos, o banco recorrido carreou aos autos, o termo de adesão próprio da modalidade cartão de crédito consignado, acompanhado de documentos pessoais do autor, faturas e comprovante de transferência eletrônica dos valores creditados em sua conta, bem como demonstrativos de utilização do cartão em compras em estabelecimentos comerciais, além de eventual saque inicial (id. 337268917).

O apelante não impugnou, de forma específica, a autenticidade desses documentos, tampouco apontou quais lançamentos de compras não teriam sido realizados por ele, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento da modalidade contratada (id. 337268931).

A dinâmica fática retratada nos autos contratação formalizada, crédito disponibilizado na conta do autor e uso reiterado do cartão para compras evidencia que o apelante não apenas aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado como efetivamente utilizou o limite de crédito colocado à sua disposição, beneficiando-se do serviço. Nessas circunstâncias, não há espaço para sustentar a inexistência da relação jurídica ou que se trataria, na realidade, de mútuo consignado simples.

O
art. 6º, III, do CDC, garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara, e o art. 46 dispõe que "os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
".

No caso, todavia, o instrumento indica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em folha do valor mínimo da fatura e de complementação do pagamento pelo consumidor, conforme o uso do crédito. A mera alegação de que o autor “não compreendeu” a contratação não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de validade de contrato regularmente firmado, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do cartão.

A jurisprudência tem se orientado nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação e da utilização do cartão.

O autor alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, sem ciência da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de informações claras, prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença considerou regular a contratação, diante da comprovação de utilização do cartão pelo autor e da ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º e 6º).

O conjunto probatório revelou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com registros de saques, compras e pagamentos de faturas, o que afasta alegação de desconhecimento do contrato e de vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação da modalidade RMC, quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos recursos, afastando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

Inviável a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”
(RAC n.º 1039312-20.2024.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 27.08.2025).

O quadro delineado nos autos, com regular formalização do contrato, crédito efetivamente disponibilizado e uso do cartão para compras, encaixa-se precisamente nessa linha jurisprudencial: comprovada a contratação e a efetiva utilização do cartão em compras fato que, frise-se, sequer foi impugnado concretamente pelo autor, afasta-se a alegação de erro substancial e de violação ao dever de informação, inexistindo vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico.

Dessa forma, não há que se falar em conversão do contrato em empréstimo consignado, tampouco em restituição em dobro ou em indenização por dano moral, em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026